Tribunal: TJDFT
Processo: 0708830-20.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0708830-20.2025.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELIANA MARIA SANTIAGO LIMA, EDIVA MARIA SANTIAGO LIMA KUSS, CARLOS ROBERTO KUSS AGRAVADO: TEREZINHA RODRIGUES CARNEIRO DESPACHO À agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno interposto, nos termos do art. 81, § 1o, do Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília/DF, 10 de outubro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora